Tribunal: TJBA
Processo: 8049292-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049292-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira grávida, posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo plantonista, que afastou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendendo-as insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação; (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva em medida mais gravosa que a requerida pelo Ministério Público configura atuação de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, como a materialidade comprovada por laudo pericial, a confissão do acusado, os depoimentos da vítima e dos policiais, e o histórico de violência doméstica.

A gravidade concreta do delito se evidencia pela condição de gestante da vítima, pela embriaguez do agressor, pelo ambiente doméstico em que ocorreram os fatos e pela reiteração de agressões anteriores, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A custódia preventiva visa resguardar a ordem pública e proteger a vítima e o nascituro, atendendo às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do CPP.

O fato de o magistrado ter decretado a prisão preventiva em lugar de medidas cautelares diversas, ainda que estas tenham sido requeridas pelo Ministério Público, não configura decretação de ofício, pois houve prévia provocação ministerial. A jurisprudência do STJ pacificou a possibilidade de o juiz optar por medida mais gravosa desde que fundamentada.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta, baseada em elementos fáticos do caso, e não apenas na gravidade abstrata do delito.

A reiteração criminosa, a vulnerabilidade da vítima e a gravidade concreta da conduta autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não caracteriza decretação de ofício a decisão judicial que, diante de prévia manifestação ministerial, opta por medida cautelar mais gravosa do que a requerida, desde que devidamente fundamentada.

Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, III. CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

HABEAS CORPUS

N
º
8049292-26.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA
, e como impetrado
JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.